Tribunal: STF
Processo: CC 8248
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Servidora contratada pelo regime da CLT.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por professora de educação infantil contratada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pede a condenação do ente municipal ao pagamento em dobro da remuneração das férias devidas durante todo o período contratual, acrescidas do terço constitucional, além do ressarcimento das despesas incorridas com honorários de advogado.



    3. Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que, “se a demanda é ajuizada em face de ente público e envolve controvérsia em relação à qual há de se examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), a competência para julgar a causa é sempre da Justiça comum (Federal ou Estadual, conforme o caso), independente da pretensão (causa de pedir e pedidos) deduzida pelo autor da ação na petição inicial”.



    4. Em seguida, o juízo da 1ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “o Município de São Joaquim da Barra-SP fez opção por submeter todo o quadro de pessoal, inclusive os comissionados, ao regime da CLT, conforme expressamente previsto no art. 6º e 10 da Lei Municipal n. 100, de 30 de dezembro de 1998. Portanto, todos os servidores públicos municipais são regidos pela CLT, são CELETISTAS.”



    5. Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o juízo suscitado prestou informações. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    8. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    9. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10. No presente caso, a reclamante ostenta a qualidade de servidora pública, já que admitida por ente da Administração Pública direta com personalidade jurídica de direito público. No entanto, sua contratação foi submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho por força do art. 10 da Lei municipal nº 100/1998, o qual prevê que “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho”.



    11. Vale destacar que, em sua redação originária, o art. 39, caput, da Constituição exige que se estabeleça “regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”. A redação desse dispositivo foi alterada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que eliminou tal exigência. No entanto, a eficácia dessa alteração do texto constitucional foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão que ressalvou, contudo, a validade de leis editadas durante o período em que a nova redação produziu efeitos (ADI 2.135-MC, redatora do acórdão Min. Ellen Gracie). Assim, no presente caso, a contratação de servidores públicos pelo regime da CLT somente se faz possível porque tem fundamento em lei municipal editada sob a vigência da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 19/1998, mas em momento anterior à decisão que suspendeu sua eficácia.



    12. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Nesse sentido: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    13. Especificamente em relação ao Município de São Joaquim da Barra/SP, destaco as seguintes decisões que afirmaram a competência da Justiça do Trabalho: CC 8.224, Rel. Min. Rosa Weber; CC 8.186, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 46.041-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; Rcl 48.095-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; e Rcl 48.667-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa ora transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA 1ª TURMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3.395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei Municipal 100/1998 (“o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.”), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 



    2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do “caput” art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos “ex nunc” da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 



    3. Logo, a Lei Municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    5. Esta Turma tem reiteradamente decidido nesse sentido em casos envolvendo o ora Recorrente: Rcl 43.979 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020; Rcl 43.080 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; Rcl 44.571 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020; Rcl 43.250 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; Rcl 43.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020; e Rcl 43.042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020. 



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    14. Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    15. Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo 1ª Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator